Tribunal: TJES
Processo: 0021327-28.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0021327-28.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLEITON RONAI FERNANDES LINO
APELADO: HERCILIO RIBETT e outros
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CONTRATO VERBAL DE HONORÁRIOS. CLÁUSULA. PERCENTUAL DE 30%. DESPROPORCIONAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. LESÃO.
SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE. NÃO VINCULAÇÃO A TABELA ORGANIZADA PELO CONSELHO SECCIONAL DA OAB/
ES
. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ART. 22,§2º DA L
EI
8.906/94 E ART. 85 DO CPC. SENTENÇA REFORM
A
DA.

RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1.
Para a aplicação da teoria da lesão prevista no art. 157 do Código Civil,
na aplicação do caso concreto, tem-se o
lucro obtido pel
o advogado
e o aproveitamento, por um dos contratantes, da inexperiência demonstrada pelo outro, comprometendo a validade do ajuste.
2
. A concessionária Oi pa
g
aria aos contratantes o valor de R$
3.665,00
(três mil seiscentos e sessenta e cinco reais)
e repassaria ao advogado o valor de R$
2.165,00
(dois mil cento e sessenta e cinco reais)
,
referente aos honorários advoca
t
ícios,
o que comprometeria 60% do aluguel.
3
.
Não é ra
z
oável que o benefício econômico obtido pelo cliente com o contrato de comodato caiba, em proporção maior, ao advogado, que contratara.
4
.
Desproporção.
5
. Aplicação da boa fé ob
je
t
iva.
Art. 422, do C
ódigo de Processo Civil.

6
.

Na ausência de contrato escrito de honorários advoca
t
ícios aplica-se o
art. 22, § 2º, da Lei 8.906/94, Estatuto da Advocacia e da OAB determina que os valores fixados por arbitramento não podem ser inferiores aos constantes das tabelas de honorários elaborada por suas seccionais. Contudo, a avaliação do grau de zelo e exigência da cau
s
a também se encontra contemplada no dispositivo em epígrafe, havendo menção de que a verba remuneratória será compatível com o trabalho e o valor econômico da questão.
7
. Honorário
s advocatícios
fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais),
atualizados desde da citação pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com outro índice, sob pena de
bis in idem
.
8
.
Recurso c
o
nhecido e provido
em parte
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: POR unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 18/07/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIA DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de apelação interposta contra sentença (fls. 384/398) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca da Serra que julgou procedente em parte os pedidos iniciais: (i)

arbitrou
os honorários contratuais em favor do requerido CLEITON RONAI FERNANDES LINO na quantia de 40 UHR; (ii)
declarou
o direito de compensação entre as partes, nos termos do art. 368 do Código Civil, inclusive quanto ao valor apontado na decisão proferida as fls. 340-347 e não cumprida pelo requerido; (iii)
condenou
o requerido CLEITON RONAI FERNANDES LINO ao pagamento do saldo remanescente, após a compensação, em favor dos requerentes HERCILIO RIBETT e DULCENEIA JASTROW RIBETT, devendo o valor ser apurado em sede de liquidação de sentença; (iv)
condenou
o Requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico, atendendo ao disposto no § 2º, do art. 85, do CPC, sendo certo que restou
suspenso
o pagamento do requerido, em razão de estar ao amparo da gratuidade da justiça - (art. 98, §3°, do CPC).

Irresignado,
Cleiton Ronai Fernandes Lino
, às fls. 403/421, alega que a sentença que julgou improcedente o pedido de reconvenção merece ser reformada, diante da prova testemunhal que comprovou elaboração de contrato verbal no percentual de 30% (trinta por cento). E, o valor arbitrado de 40 UHR (UNIDADE REFERENCIAL DE HONORÁRIOS) ao tempo do ajuizamento da ação - 17/09/2018, ou seja, R$ 110,09, pela Tabela da OAB/ES no montante de R$ 4.403,60 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e três reais e sessenta centavos) é desproporcional.

Contrarrazões apresentada, às fls. 424/444 refutando as alegações recursais.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO SIDERSON VITORINO:-

Boa tarde senhor Presidente, representante do Ministério Público, demais Desembargadores, os quais cumprimento na pessoa do Dr. José Augusto, que, até então, estava atuando na 1ª Criminal de Vila Velha; cumprimento também os ilustres advogados presentes na pessoa do meu sócio, Dr. Victor, que está aqui, bem como os serventuários da Justiça, os estagiários e os acadêmicos do curso de Direito.

Todos nós aprendemos na Faculdade de Direito o que é
pacta sunt servanda
. Nas aulas de Direito Civil da nossa academia, é o que mais é dito e mais é repetido. É esse brocardo latino que nos traz hoje à nossa sustentação oral e é por meio dele que inauguramos a nossa fala, dizendo o seguinte: aqui estamos diante do cumprimento de um contrato.

Trata-se de uma família do interior de Domingos Martins, cuja propriedade existia uma antena de retransmissão de sinais telefônicos. Essa família não sabia se aquela antena era de celular, de telefonia fixa, de telefonia via satélite, não sabiam se aquela antena era uma antena para retransmitir sinais de rádio, só sabiam da existência da antena e que, durante vinte anos, receberam um aluguel de suas terras por parte da concessionária TELEST a antiga TELEST, e com a venda da TELEST não sabiam a quem recorrer por conta do aluguel que já havia sido vencido; não recebiam mais, receberam, durante vinte anos, aquele aluguel daquele espaço que cederam para a antena e não sabiam nem quem é que iriam demandar para continuar recebendo os aluguéis que, até então, recebiam.

Pois bem. Essa família de Ponto Alto, Domingos Martins, procurou a ajuda de um advogado. Um colega que o antecedeu nessa demanda também não conseguiu localizar quem era a detentora técnica daquela antena. Procurou outros advogados da cidade, até que chegou na pessoa do apelante.

O apelante fez uma investigação; descobriu que a TELEST havia sido vendida para a TELEMAR, descobriu que a TELEMAR havia sido vendida depois para a Oi e descobriu que a Oi não mais era dona daquela antena, havia vendido aquela antena para a Vivo.

O apelante, então, foi até a Vivo, procurou o setor administrativo, mas não conseguiu resolver no setor administrativo. Procurou o setor técnico, não conseguiu resolver no setor técnico. Procurou, então, ajuda no setor judicial da Vivo e, lá, conseguiu identificar a situação técnica da antena, o que a antena transmitia e conseguiu, então, formalizar um contrato com a Vivo, em que a Vivo assumiu a obrigação de pagar aos apelados, durante quinze anos, uma mensalidade de R$3.665,00 (três mil, seiscentos e sessenta e cinco reais) por mês pelo uso de suas terras para a locação daquela antena. Foi feito um contrato de honorários que não foi escrito, mas foi verbal, dada a proximidade e a relação que tinha aquele advogado com aquele casal rural. Fizeram um contrato na monta de trinta por cento.

Esse contrato de trinta por cento foi verificado pelo Juiz. O Juiz cita, às fls. 393 e 394 do processo que, em fase de instrução processual, o Juiz reconheceu que aquele contrato, ainda que verbal, era válido. Peço vênia para "dizer" aquilo que o Juiz disse na sua parte relatorial da sentença, da qual, respeitosamente, interpusemos Apelação. O Juiz
a quo
disse o seguinte: "As testemunhas ouvidas em juízo comprovaram o ajuste do percentual de trinta por cento no caso de êxito da contratação com a Empresa Oi." Que aqui não mais era Oi, já passou a ser a Vivo, porque, no meio do caminho, a Oi vendeu os direitos para a Vivo.

Em que pese o juízo
a quo
ter reconhecido o percentual de trinta por cento, o Juiz quis diminuir esse percentual, lançando a seguinte observação: "Não há como reconhecer a abusividade da cobrança, visto que a fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada de forma proporcional e razoável à prestação do serviço."

Sabe o que aconteceu aqui? Quando a família recebeu do advogado, que o advogado havia conseguido ganhar a causa, que o advogado havia conseguido fazer um contrato, que esse contrato era de R$ 3.665,00 (três mil, seiscentos e sessenta e cinco reais), que esse contrato representaria, em quinze anos, mais de meio milhão de reais, R$ 659.700,00 (seiscentos e cinquenta e nove mil e setecentos reais), surgiu, então, um genro do casal rural, um genro salvador da pátria, e disse assim: "Olha, o valor dos honorários desse advogado está muito alto.". O genro disse para o casal: "Trinta por cento de honorários é um valor abusivo; não pode, o advogado, ganhar tanto dinheiro assim. O valor do trabalho do advogado não se justifica pelo valor que o advogado conseguiu." Dessa desconhecida antena de que ninguém sabia quem era o dono, mas que estava ali funcionando. R$ 659.700,00 (seiscentos e cinquenta e nove mil e setecentos); trinta por cento desse valor atinge a soma de R$197.910,00 (cento e noventa e sete mil, novecentos e dez reais). A princípio, pode até parecer que o valor é alto, mas estamos falando de uma prestação que será paga em quinze anos no valor mensal de R$ 3.665,00 (três mil, seiscentos e sessenta e cinco reais), e o advogado pretende, o apelante, na soma de trinta por cento daquilo que, na parte relatorial da sentença, já consta, que o Juiz reconhece o ajuste de trinta por cento, feito verbalmente entre as partes, como válido.

Então, o Juiz, na parte dispositiva, reforma o valor dos honorários, dizendo: "Olha, entendo que o trabalho do advogado deve ser remunerado à proporção do esforço administrativo que empreendeu, de modo que retiro aquilo que pactuaram no montante de trinta por cento e determino o pagamento ao advogado do valor de R$ 4.303,60 (quatro mil, trezentos e três reais e sessenta centavos), cálculo esse que o Juiz
a quo
fez no valor URH (Unidade Referencial de Honorários) da tabela da OAB para trabalhos administrativos.

Então, reduzimos o percentual de trinta por cento do valor da causa para o percentual de 0.66 por cento, ou seja, menos de um por cento do valor do proveito econômico do contrato que o advogado conseguiu fazer para que aquele casal rural recebesse, pelo aluguel de suas terras, de uma antena de telecomunicação de que ninguém sabia quem era proprietário. O advogado fez as investigações saindo de Vitória, a cem quilômetros de Domingos Martins, procurou na Cidade de Domingos Martins a área técnica daquela antena, teve que voltar várias vezes a Domingos Martins, não cobrou um centavo de gasolina, dirigiu-se até as empresas concessionárias de telecomunicação, não cobrou nada daquele casal; quando passou a receber do contrato que foi feito com a Vivo, entraram na Justiça para diminuir esse percentual de trinta por cento.

Não estamos falando aqui simplesmente de contrato, estamos falando aqui da dignidade da advocacia; não estamos falando simplesmente de um contrato, estamos falando de um sinal de agradecimento que aquela família deveria ter com um advogado que resolveu um problema que não sabiam nem qual era o pontapé inicial que dariam. Não são poucos os casos do cliente que se volta contra o advogado depois que o advogado consegue êxito em uma demanda.

Então, a manutenção dessa sentença, com toda vênia, avilta a relação do advogado com o cliente.

A manutenção dessa sentença ataca o princípio da dignidade da pessoa humana quando temos a certeza de que aquilo que o advogado trabalhou para conseguir é questão alimentar, é com esse dinheiro que ele vai pagar o talão de luz, é com esse dinheiro que ele vai pagar o condomínio, é com esse dinheiro que ele vai pagar o IPVA, é com esse dinheiro que o advogado vai ao supermercado, e não adianta eu chegar ao supermercado, a conta dar R$ 100,00 (cem reais) e eu dizer que vou pagar R$ 0,66 (sessenta e seis centavos); não adianta eu dizer para a concessionária de energia elétrica que a conta de luz deu R$ 100,00 (cem reais) e eu pagarei R$ 0,66 (sessenta e seis centavos). Se não posso fazer essa matemática nas coisas do dia a dia, como posso, então, ter por certo que o ajuste feito entre as partes, de trinta por cento, pode ser reduzido para 0.66 por cento?

A reflexão que se faz é a seguinte: imagine cada um de nós aqui, no final de um mês de tanto esforço, irmos ao banco e vermos que o nosso salário, no caso daquele que tem contracheque, foi reduzido para 0.66 por cento, menos de um por cento daquilo que lhe era devido, daquilo que lhe era combinado, daquilo que lhe foi pactuado,
pacta sunt servanda
.

É a nossa apelação na tarde de hoje.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIA DE SOUZA (RELATOR):-

Eminente Presidente, peço o retorno dos autos.

*

mmv

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 25/07/2023

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIA DE SOUZA (RELATOR):-

Conforme consta do relatório, trata-se de apelação interposta em face da r. sentença (fls. 384/398) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca da Serra que julgou procedente em parte os pedidos iniciais:

(i) arbitrando os honorários contratuais em favor do requerido CLEITON RONAI FERNANDES LINO na quantia de 40 UHR;

(ii) declarou o direito de compensação entre as partes, nos ter­mos do art. 368 do Código Civil, inclusive quanto ao valor apon­tado na decisão proferida as fls. 340-347 e não cumprida pelo requerido;

(iii) condenou o requerente CLEITON RONAI FERNANDES LINO ao pagamento do saldo remanescente, após a compensação, em favor dos requerentes HERCILIO RIBETT e DULCENEIA JASTROW RIBETT, devendo o valor ser apurado em sede de liquidação de sentença;

(iv) condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatí­cios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico, atendendo ao disposto no § 2º, do art. 85, do CPC, estando suspenso o pagamento do requerido, em razão de estar ao amparo da gratuidade da justiça - (art. 98, §3°, do CPC).

Irresignado, o apelante, às fls. 403/421, alega que a sentença que julgou improcedente o pedido de reconvenção merece ser reformada, diante da prova testemunhal que comprovou elaboração de contrato verbal no percentual de 30% (trinta por cento). E o valor arbitrado de 40 UHR (UNIDADE REFERENCIAL DE HONORÁRIOS) ao tempo do ajuizamento da ação - 17/09/2018, ou seja, R$ 110,09, pela Tabela da OAB/ES no montante de R$ 4.403,60 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e três reais e sessenta centavos), é desproporcional.

Contrarrazões apresentada, às fls. 424/444, refutando as alegações recursais.

Trata-se de
ação de arbitramento de honorários advocatícios
, em que se discute a fixação dos honorários advocatícios decorrente da prestação de serviço realizada pelo Apelante na elaboração do contrato de comodato firmado entre os apelados Hercílio Ribett, Dulceneia Jastrow Ribett e a empresa Telemar Norte Leste S/A (Concessionária Oi).

O magistrado
a quo
julgou procedente em parte o pleito contido na inicial, às fls. 384/398, uma vez que restou comprovada a abusividade na cobrança dos honorários contratuais por parte do Apelante, razão pela qual foi acolhido o pedido de arbitramento de honorários contratuais em favor dos Apelados, consistente em 40 UHR (Unidade Referencial Honorários), ao tempo do ajuizamento da ação – 17/09/2018, ou seja, R$ 110,09 (cento e dez reais e nove centavos), perfazendo o valor de R$4.403,6 (quatro mil quatrocentos e três reais e seis centavos).

A propósito tenho que a r. sentença singular merece ser reformada.

É sabido que a ausência de contrato estipulado entre as partes, os honorários serão fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho, a complexidade da causa, o valor econômico da questão e as atividades comprovadamente desempenhadas pelo advogado, não podendo ser inferiores ao estabelecido na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB
1
.

Cinge-se a controvérsia em saber se o contrato verbal de honorários advocatícios fixados no percentual de 30% (trinta por cento), apresenta desproporção a configurar defeito no negócio jurídico.

É sabido que a ausência do contrato escrito não retira do advogado o direito de receber os honorários. Assim, analisando os autos, verifica-se que houve a inequívoca e efetiva prestação do serviço pelo advogado apelado, de sorte que caberá aos clientes/apelados o cumprimento da obrigação correspondente, conforme dispõe o §2º, do art. 22 do Estatuto da Advocacia, salvo, se a mesma estiver viciada.

Ocorre que os apelados questionaram junto ao advogado ora apelante o valor dos honorários no montante de R$ 197.910,00 (cento e noventa e sete mil e novecentos e dez reais), diante do valor do contrato de comodato estabelecido entre eles e a concessionária Oi, no valor de R$ 659.700,00 (seiscentos e cinquenta e nove mil e setecentos reais) e o tempo ajustado entre as partes para pagamento dos serviços do patrono.

Neste caso, a concessionária pagaria aos apelados o valor mensal de R$ 3.665,00 (três mil seiscentos e sessenta e cinco reais), sendo certo que seria descontado o valor de R$ 2.165,00 (dois mil cento e sessenta e cinco reais), o que representaria uma
retenção mensal de 60% para o advogado,
ora apelante.

É plenamente possível o arbitramento de honorários, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo advogado.

Na presente hipótese, a tese dos apelados gravita em torno do instituto da lesão
2
diante da desproporção existente entre os honorários estabelecidos no momento da realização do negócio, e o aproveitamento indevido, decorrente da situação de inferioridade da outra parte.

Aliado a isso, desponta dos autos que os apelados, são lavradores, pessoas humildes e o advogado, apelante intermediou a relação jurídica entre as partes na realização do contrato de comodato com a empresa.

O critério subjetivo possibilita a flexibilização diante de elementos fáticos concretos aptos a justificarem diferenciação de tratamento a revisar a cláusula contratual que fixou os honorários advocatícios em 30% (trinta por cento) do valor do contrato de comodato (R$ 659.700,00), o que ensejaria o valor de R$ 197.910,00, de honorários advocatícios.

Na
apreciação equitativa dos honorários advocatícios
, o magistrado a quo, utilizou-se da tabela feita pelos Conselheiros da OAB, por configurar um parâmetro de remuneração que, no entendimento da advocacia, remunera condignamente o trabalho do profissional.

Tratando-se de procedimento ordinário, para o qual a tabela de honorários da OAB, ao tempo do ajuizamento da ação – 17/09/2018, previa o valor de R$ 110,09 (cento e dez reais e nove centavos), como URH (Unidade Referencial Honorários). O magistrado arbitrou em 40 URH, que perfaz o valor de R$ R$ 4.403,06 (quatro mil quatrocentos e três reais e seis centavos), sendo este o valor devido ao advogado/apelante, a título de honorários.

Entretanto, entendo que o valor arbitrado pelo magistrado sentenciante merece ser majorado.

O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, em seu art. 22, § 2º, igualmente dispõe que “na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão.”

Uma leitura conjugada das duas normas –
art. 85 do CPC e art. 22 da Lei 8.906/94
– leva à conclusão de que o arbitramento da verba honorária está sujeito, em ambas, a critérios muito semelhantes, cuja fixação deve atender às peculiaridades de cada caso concreto
3
.

Na espécie dos autos, na qual se requer o arbitramento judicial da verba honorária devida ao advogado/recorrente em razão dos serviços profissionais por ele prestados ao recorrido, seria até mesmo possível arbitrar os honorários convencionais com base nos valores constantes da tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Espirito Santo.

Importante, trazer a colação o entendimento proferido pela Min. Nany Andrighi no julgamento do REsp 767.783/PE que analisou uma questão parecida e ressaltou o equívoco da “tese que procura emprestar verdadeiro efeito vinculante à tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB:

(...) por impedir que o juiz, ante a apreciação dos elementos fáticos que têm à disposição, pondere sobre critérios subjetivos necessários para o arbitramento dos honorários advocatícios,
como o grau de zelo do advogado e a complexidade da causa”
(REsp 768.783/PE, 3ª Turma, minha relatoria, DJe de 3/2/2010).

A propósito, trago o entendimento similar obtido no julgamento do REsp 799.230/RS, da Terceira Turma, de Relatoria do Min. Vasco Della Giustina, publicado no DJe de 1/12/2009:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 22, § 2º, DA LEI 8.906/94. ESTATUTO DA OAB. DESVINCULAÇÃO COM A TABELA DA SECCIONAL DA OAB QUE FIXA VALORES MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONFLITO APARENTE DE NORMAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ, QUE DEVE PREVALECER.

1. O art. 22, § 2º, da Lei 8.906/94, Estatuto da Advocacia e da OAB determina que os valores fixados por arbitramento não podem ser inferiores aos constantes das tabelas de honorários elaborada por suas seccionais. Contudo, a avaliação do grau de zelo e exigência da causa também se encontra contemplada no dispositivo em epígrafe, havendo menção de que a verba remuneratória será compatível com o trabalho e o valor econômico da questão.

2. Conflito aparente de normas em que figura de um lado o princípio do livre convencimento motivado do juiz, e de outro, dispositivo da Lei 8.906/94, que vincula o valor da atividade contratada à tabela editada pela seccional da OAB, devendo prevalecer, naturalmente, o princípio que rege a sistemática processual brasileira, também prestigiado na norma que está a merecer modulação. (...)5. Recurso especial a que se nega provimento.

Desta forma, em respeito aos critérios de moderação e proporcionalidade, entendo cabível o arbitramento de honorários por apreciação equitativa quando verificado que os valores fixados em primeira instância foram fixados em valores módicos ou valores exorbitantes, devendo ser modificados quando fixados sem correspondência proporcional aos critérios estabelecidos, no art. 85 e seus parágrafos.

Desta forma, arbitro os honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil), afastando a interpretação literal do paragrafo 8º, do art. 85, do Código de Processo Civil, em prol do princípio da proporcionalidade e razoabilidade
4
. Devendo o valor ser atualizado, sendo os juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, sem cumulação com outro índice, sob pena de
bis in idem.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO

E DOU

PROVIMENTO EM PARTE
ao presente recurso para arbitrar os honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil), afastando a interpretação literal do paragrafo 8º, do art. 85, do Código de Processo Civil, em prol do princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Devendo o valor ser atualizado, sendo os juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, sem cumulação com outro índice, sob pena de
bis in idem.

É como voto.

1
(...) Na apreciação equitativa dos honorários advocatícios devidos utiliza-se a tabela da OAB, por configurar um parâmetro de remuneração que, no entendimento da advocacia brasileira, remunera condignamente o trabalho do profissional. (...) TJ/DF APC 07043.60-07.2020.8.07.0020; Ac. 135.6245; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Roberto Freitas; Julg. 14/07/2021; Publ. PJe 27/07/2021).

2
De acordo com o art. 157 do Código Civil, ocorre lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta.

3
PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ART. 22, § 2º, DA LEI N. 8.906/94. FIXAÇÃO EM VALOR EXCESSIVO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. 1. Diante da lacuna contratual sobre a fixação dos honorários, aplica-se o disposto no § 2º do art. 22 do Estatuto da Advocacia para estabelecer-se o quantum devido a título de honorários advocatícios. 2. Pacífico o entendimento do STJ quanto à possibilidade de, em sede de recurso especial, modificar-se o valor fixado a título de honorários advocatícios pelas instâncias de origem em casos de valores irrisórios ou excessivos. 3. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 686.514/PR, 4ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 22/4/2008).

4
Resp 1850512/SP. Min. Og Fernandes. Corte Especial. Voto Min. Nancy Andrighi. Se a disciplina dos honorários advocatícios pelo CPC/15 tem por finalidade remunerar adequadamente o advogado do vencedor em virtude do trabalho por ele desempenhado na causa, é correto afirmar que a aplicação literal da regra do art. 85, §2º e §3º, quando conduzir à remuneração inadequada, será evidentemente incompatível com a referida finalidade.

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (PRESIDENTE):-

O eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira participou do início do julgamento e na ausência de S.Exª, consulto se a eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos gostaria de antecipar o seu voto?

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (PRESIDENTE):-

Determino que os autos sejam encaminhados com vista ao eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

*

SESSÃO DIA: 01/08/2023

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisá-los detidamente, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0021327-28.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEITON RONAI FERNANDES LINO, HERCILIO RIBETT, DULCENEIA JASTROW RIBETT

Advogado do(a) APELANTE: MAYKON MARTINS DE SOUZA - ES26159-A
Advogado do(a) APELANTE: MAYKON MARTINS DE SOUZA - ES26159-A
APELADO: HERCILIO RIBETT, CLEITON RONAI FERNANDES LINO, DULCENEIA JASTROW RIBETT

Advogado do(a) APELADO: VITOR DE OLIVEIRA CAVOTTI - ES18866-A

VOT
O

Conforme consta do relatório,

t
rata-se
de
apelação interposta
em face da r.
sentença (fls. 384/398) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3
ª
Vara Cível da Comarca da Serra que julgou procedente em parte os pedidos iniciais:

(i)
arbitrando os
honorários contratuais em favor do
requerido
CLEITON RONAI FERNANDES LINO na quantia de 40 UHR;

(ii)
declarou
o direito de compensação entre as partes, nos ter­mos do art. 368 do Código Civil, inclusive quanto ao valor apon­tado na decisão proferida as fls. 340-347 e não cumprida pelo requerido;

(iii)
condenou o

requerente
CLEITON RONAI FERNANDES LINO ao pagamento do saldo remanescente, após a compensação, em favor dos
requerentes
HERCILIO RIBETT e DULCENEIA JAST
R
OW RIBET
T
, devendo o valor ser apurado em sede de liquidação de sentença;

(iv)
condenou
o
r
equerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatí­cios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico, atendendo ao disposto no § 2º, do art. 85, do CPC,
estando suspenso
o pagamento do requerido, em razão de estar ao amparo da gratuidade da justi
ç
a - (art. 98, §3°, do CPC).

Irresignado, o apelante, às fls. 403/421, alega que a sentença que julgou improcedente o pedido de reconvenção merece ser reformada, diante da prova testemunhal que comprovou elaboração de contrato verbal no percentual de 30% (trinta por cento).
E o valor
arbitrado de 40 UHR (UNIDADE REFERENCIAL DE HONORÁRIOS) ao tempo do ajuizamento da ação - 17/09/2018, ou seja, R$ 110,09, pela Tabela da OAB/ES no montante de R$ 4.403,60 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e tr
ê
s reais e sessenta centavos),
é desproporcional.

Contrarrazões apresentada, às fls. 424/444, refutando as alegações recursais.

Trata-se de
ação de arbitramento de honorários advocatícios
, em que se discute a fixação dos honorários advocatícios decorrente da prestação de serviço
realizada
pelo Apelante na elaboração do contrato de comodato firmado entre os apelados Hercílio Ribett, Dulceneia Jastrow Ribett e a empresa Telemar Norte Leste S/A (Concessionária Oi).

O magistrado
a quo
julgou procedente
em parte

o pleito contido na inicial,
às fls.
3
84/398
,

uma vez que
restou comprovada a abusividade
n
a cobrança dos honorários contratuais por parte do
Apelante
, razão pela qual foi acolhido o pedido de arbitramento de honorários contratuais em favor do
s

Apelados
, consistente em
40 UHR
(Unidade Referencial Honorários)
,
ao tempo do ajuizamento da ação – 17/09/2018, ou seja, R$ 110,09 (cento e dez reais e nove centavos),
perfazendo o valor de
R$
4.403,6 (quatro mil quatrocentos e três reais e seis centavos).

A propósito tenho que a r. sentença singular
merece ser reformada.

É sabido que a ausência de contrato estipulado entre as partes,
os honorários serão fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho,
a complexidade da causa,
o valor econômico da questão
e as atividades comprovadamente desempenhadas pelo advogado,
não podendo ser inferiores ao estabelecido na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB
1
.

Cinge-se a controvérsia em saber se
o
contrato verbal de honorários advocatícios
fixados
no percentual de 30%
(trinta por cento)
, apresenta desproporção a configurar defeito no negócio jurídico.

É sabido que a
ausência do contrato escrito não retira do advogado o direito de receber os honorários.
Assim,

analisando
os autos, verifica-se que houve a
inequívoca e efetiva prestação do serviço pelo advogado apelado,
de sorte que caberá
ao
s
cliente
s
/apelados o cumprimento da obrigação correspondente,
conforme dispõe o §2º, do art. 22 do Estatuto da Advocacia,
salvo, se a mesma estiver viciada.

O
corre que o
s
apelados questionaram junto ao a
dvogado ora a
pela
nte
o valor dos honorários
no
montante
de
R$ 197.910,00 (cento e noventa e sete
mil
e novecentos e dez
reais
), diante do valor do contrato
de comodato estabelecido entre eles e a concessionária Oi, no valor

de
R$
659.700,00
(seiscentos e cinquenta e nove mil e setecentos reais)
e o tempo ajustado entre as partes para pagamento dos serviços do patrono.

Neste caso, a

concessionária
pagaria aos apelados o valor mensal de R$ 3.665,00 (três mil seiscentos e sessenta e cinco reais), sendo certo que seria descontad
o
o valor de R$ 2.165,00 (dois mil cento e sessenta e cinco reais),
o q
ue representaria uma
retenção mensal de 60% para o advogado,
ora apelante.

É plenamente possível o arbitramento de honorários, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo advogado.

Na presente hipótese, a tese dos apelados gravita em torno do instituto da lesão
2
diante da desproporção existente entre os honorários estabelecidos no momento da realização do negócio, e o aproveitamento indevido, decorrente da situação de inferioridade da outra parte.

Aliado a isso, desponta dos autos que os apelados, são lavradores, pessoas humildes e o advogado, apelante intermediou a relação jurídica entre as partes na realização do contrato de comodato com a empresa.

O critério subjetivo
p
ossibilita a flexibilização diante de elementos fáticos concretos aptos a justificarem diferenciação de tratamento a revisar a cláusula contratual que fixou os honorários advocatícios em 30% (trinta por cento) do valor do contrato de comodato (R$ 659.700,00), o que ensejaria o valor de R$ 197.910,00, de honorários advocatícios.

Na
apreciação equitativa dos honorários advocatícios
, o magistrado a quo, utilizou-se da tabela feita pelos Conselheiros da OAB, por configurar um parâmetro de remuneração que, no entendimento da advocacia, remunera condignamente o trabalho do profissional.

Tratando-se de procedimento ordinário, para o qual a tabela de honorários da OAB, ao tempo do ajuizamento da ação – 17/09/2018, previa o valor de R$ 110,09 (cento e dez reais e nove centavos), como URH (Unidade Referencial Honorários). O magistrado arbitrou em 40 URH, que perfaz o valor de R$ R$ 4.403,06 (quatro mil quatrocentos e três reais e seis centavos), sendo este o valor devido ao advogado/apelante, a título de honorários.

Entretanto, entendo que o valor arbitrado pelo magistrado sentenciante merece ser
majorado
.

O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, em seu art. 22, § 2º, igualmente dispõe que “na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão.”

Uma leitura conjugada das duas normas –
art. 85 do CPC e art. 22 da Lei 8.906/94
– leva à conclusão de que o arbitramento da verba honorária está sujeito, em ambas, a critérios muito semelhantes, cuja fixação deve atender às peculiaridades de cada caso concreto
3
.

Na espécie dos autos, na qual se requer o arbitramento judicial da verba honorária devida ao advogado/recorrente em razão dos serviços profissionais por ele prestados ao recorrido, seria até mesmo possível arbitrar os honorários convencionais com base nos valores constantes da tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Espirito Santo.

Importante, trazer a colação o entendimento proferido pela Min. Nany Andrighi no julgamento do REsp 767.783/PE que analisou uma questão parecida e ressaltou o equívoco da “tese que procura emprestar verdadeiro efeito vinculante à tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB:

(...) por impedir que o juiz, ante a apreciação dos elementos fáticos que têm à disposição, pondere sobre critérios subjetivos necessários para o arbitramento dos honorários advocatícios,
como o grau de zelo do advogado e a complexidade da causa”
(REsp 768.783/PE, 3ª Turma, minha relatoria, DJe de 3/2/2010).

A propósito, trago o entendimento similar obtido no julgamento do REsp 799.230/RS, da Terceira Turma, de Relatoria do Min. Vasco Della Giustina, publicado no DJe de 1/12/2009:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 22, § 2º, DA LEI 8.906/94. ESTATUTO DA OAB. DESVINCULAÇÃO COM A TABELA DA SECCIONAL DA OAB QUE FIXA VALORES MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONFLITO APARENTE DE NORMAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ, QUE DEVE PREVALECER.

1. O art. 22, § 2º, da Lei 8.906/94, Estatuto da Advocacia e da OAB determina que os valores fixados por arbitramento não podem ser inferiores aos constantes das tabelas de honorários elaborada por suas seccionais. Contudo, a avaliação do grau de zelo e exigência da causa também se encontra contemplada no dispositivo em epígrafe, havendo menção de que a verba remuneratória será compatível com o trabalho e o valor econômico da questão.

2. Conflito aparente de normas em que figura de um lado o princípio do livre convencimento motivado do juiz, e de outro, dispositivo da Lei 8.906/94, que vincula o valor da atividade contratada à tabela editada pela seccional da OAB, devendo prevalecer, naturalmente, o princípio que rege a sistemática processual brasileira, também prestigiado na norma que está a merecer modulação. (...)5. Recurso especial a que se nega provimento.

Desta forma, em respeito aos critérios de moderação e proporcionalidade, entendo cabível o arbitramento de honorários por apreciação equitativa quando verificado que os valores fixados em primeira instância foram fixados em valores módicos ou valores exorbitantes, devendo ser modificados quando fixados sem correspondência proporcional aos critérios estabelecidos, no art. 85 e seus parágrafos.

Desta forma, arbitro os honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil), afastando a interpretação literal do paragrafo 8º, do art. 85, do Código de Processo Civil, em prol do princípio da proporcionalidade e razoabilidade
4
. Devendo o valor ser atualizado, sendo os juros de mora pel
a

taxa

SELIC
desde a citação, sem cumulação com outro
í
ndice,
sob pena de
bis in idem.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO

E
DOU

PROVIMENTO
EM PARTE
a
o presente recurso
para
arbitr
ar
os honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil), afastando a interpretação literal do paragrafo 8º, do art. 85, do Código de Processo Civil, em prol do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.
Devendo o valor ser
atualizado,
sendo os juros de mora pel
a

taxa

SELIC

desde a citação,

sem cumulação com outro
í
ndice,
sob pena de
bis in idem.

É como voto.

1
(...) Na apreciação equitativa dos honorários advocatícios devidos utiliza-se a tabela da OAB, por configurar um parâmetro de remuneração que, no entendimento da advocacia brasileira, remunera condignamente o trabalho do profissional. (...) TJ/DF APC 07043.60-07.2020.8.07.0020; Ac. 135.6245; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Roberto Freitas; Julg. 14/07/2021; Publ. PJe 27/07/2021).

2
De acordo com o art. 157 do Código Civil, ocorre lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta.

3
PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ART. 22, § 2º, DA LEI N. 8.906/94. FIXAÇÃO EM VALOR EXCESSIVO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. 1. Diante da lacuna contratual sobre a fixação dos honorários, aplica-se o disposto no § 2º do art. 22 do Estatuto da Advocacia para estabelecer-se o quantum devido a título de honorários advocatícios. 2. Pacífico o entendimento do STJ quanto à possibilidade de, em sede de recurso especial, modificar-se o valor fixado a título de honorários advocatícios pelas instâncias de origem em casos de valores irrisórios ou excessivos. 3. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 686.514/PR, 4ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 22/4/2008).

4
Resp 1850512/SP. Min. Og Fernandes. Corte Especial. Voto Min. Nancy Andrighi. Se a disciplina dos honorários advocatícios pelo CPC/15 tem por finalidade remunerar adequadamente o advogado do vencedor em virtude do trabalho por ele desempenhado na causa, é correto afirmar que a aplicação literal da regra do art. 85, §2º e §3º, quando conduzir à remuneração inadequada, será evidentemente incompatível com a referida finalidade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO – VISTA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisá-los detidamente, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - Sessão do dia 18.07.2023:

Acompanhar o voto do Eminente Relator.